Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA. PLANO JUDICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. BOA-FÉ PRESUMIDA. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de repactuação de dívida por superendividamento, determinando o pagamento do saldo devedor em 60 parcelas mensais, com início em 180 dias, corrigidas monetariamente pelo IPCA, conforme plano elaborado por perito contábil judicial
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da repactuação compulsória da dívida, diante da alegação de contratação dolosa e da suposta deficiência do laudo pericial.
III. Razões de decidir.
3. A boa-fé é presumida nas relações jurídicas, sendo necessária prova robusta para afastá-la.
4. A alegação de má-fé do consumidor foi objeto de decisão anterior transitada em julgado, operando-se a preclusão consumativa (CPC, art. 507).
5. A ausência de impugnação específica quanto à alegada falha do laudo pericial na fase própria configura preclusão. O apelante foi intimado, e não apontou vícios técnicos ou solicitou nova perícia, o que consolida a validade do laudo como prova idônea.
6. O laudo pericial foi elaborado por expert nomeado pelo Juízo, com base em documentos constantes dos autos, e atende aos requisitos do CDC, art. 104-B, § 4o, quanto ao prazo e à correção monetária.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Consolidado o reconhecimento da boa-fé do consumidor por decisão transitada em julgado, é válida a repactuação compulsória da dívida por superendividamento, com base em plano elaborado por perícia judicial e não impugnado oportunamente."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. CDC, art. 104-B, § 4o